Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTABELECIDO EM SENTENÇA DE MÉRITO. MODIFICAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.

1. Verificado que os critérios de fixação dos honorários advocatícios foram fixados em sentença de mérito já transitada em julgado, torna-se incabível a modificação dos referidos critérios na fase de cumprimento de sentença, porquanto foram acobertados pela preclusão.

2. Recurso conhecido e improvido.